Tribunal: TJPA
Processo: 0103706-80.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103706-80.2015.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, EUDILEA MARIA COSTA DE GUSMAO, MARCO ANTONIO LIMA DE GUSMAO

APELADO: EUDILEA MARIA COSTA DE GUSMAO, MARCO ANTONIO LIMA DE GUSMAO, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. CORRETA A FIXAÇÃO EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.

PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA MANTIDA. DANO MORAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURADO. FIXADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º 0103706-80.2015.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM:
10ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE/APELADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTRA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

APELANTE/APELADO:
EUDILEA MARIA COSTA DE GUSMAO E OUTRO

ADVOGADO:
THIAGO DE SOUZA PAMPLONA – OAB/13.926

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação interpostos pelas rés
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
BERLIM INCORPORADORA LTDA
,

e pelos autores
EUDILEA MARIA COSTA DE GUSMÃO
e
MARCO ANTÔNIO LIMA DE GUSMÃO
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da ação de danos morais e materiais por atraso na entrega da obra, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sua exordial, narram os autores que em 24/12/2010, juntamente com sua filha Erica Cristina Gusmão, firmaram contrato de compra e venda com a requerida, de uma unidade autônoma residencial, no Condomínio Torres Dumont, apartamento n.º 707, da Torre Pardelas, localizado na Av. Doutor Freitas, n.º 1228.

Na oportunidade, avençaram o pagamento de R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) de entrada, e o restante por financiamento bancário na entrega das chaves, marcada para 01/06/2014.

Então, em 04/06/2012, a filha dos autores realizou cessão dos seus direitos, passando os autores a serem os únicos donos do imóvel. Posteriormente, em dezembro de 2013, acreditando que o imóvel seria entregue no prazo, realizaram a quitação do saldo devedor, que já estava em R$ 305.770,53 (trezentos e cinco mil setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos).

No entanto, o imóvel não foi entregue no prazo, junho de 2014, nem mesmo na dilação de prazo já prevista em contrato, dezembro de 2014.

Esse fato, causou-lhes graves danos, razão pela qual pleiteiam indenização por danos morais e materiais (ID 953651 – fls.3-27).

Subsidiando o pleito, juntaram documentos (ID 953653 – fls.29-68).

O juízo
a quo
concedeu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, somente para condenar os réus a pagarem aos autores o lucro cessante mensal, em virtude do atraso na entrega da obra, na proporção de 0,5% (meio por cento) do valor contratual do imóvel (ID 953655 – fl.69).

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, pleiteando a revogação da tutela antecipada, bem como a total improcedência dos pedidos da exordial (ID 953656 – fls. 78-89).

O juízo
a quo
prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Condenou os réus ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na obra, no percentual mensal equivalente à 0,5% do valor contratual do imóvel, a contar do esgotamento do prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do bem. Reconheceu ainda a licitude da cláusula de tolerância e a não ocorrência de danos morais indenizáveis (ID 953667 – fls.198-205).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

As rés alegam que a sentença merece reforma, vez que os lucros cessantes fixados em 0,5% (meio por cento), devem recair sobre o valor efetivamente pago pelos compradores, não sobre o valor contratual do imóvel. Além disso, pleiteiam minoração do percentual fixado, sob a alegação de que seria valor muito acima do de mercado, para eventual aluguel do referido imóvel (ID 953668 – fls.206-214).

Já os autores, pleiteiam a majoração dos lucros cessantes para o percentual mensal de 1% (um por cento) do valor de mercado do imóvel. Postulam pela declaração de nulidade da cláusula de tolerância, para que os lucros cessantes sejam pagos desde junho de 2014 e não ao final do prazo previsto na referida cláusula, dezembro de 2014.

Requerem ainda, a alteração da sentença vergastada quanto à improcedência dos danos morais, pugnando pela condenação das rés. Ao final, requerem que apenas as rés sejam condenadas às custas, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) (ID 953669 – fls.218-230).

Devidamente intimadas as partes, somente os autores apresentaram contrarrazões à apelação das rés, postulando pelo total improvimento do pleito recursal oposto (ID 953670 – fls.234-241). A parte ré não apresentou contrarrazões à apelação dos autores, conforme certidão nos autos (ID 953670 – fl.244).

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art.1.012, inciso V, do CPC (ID 1031291).

As partes foram intimadas para manifestarem eventual interesse na realização de audiência de conciliação, tendo em vista que o direito discutido na lide é disponível, na forma do art. 3º, § 3º c/c art. 139, V do CPC, além da Resolução n.º 125 do CNJ c/c portaria nº 5626/2018-GP do TJE/PA (ID 2657364).

Ambas as partes manifestaram total desinteresse na realização de audiência de conciliação (ID 2989340 e ID 3026117).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual os conheço.

As rés
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
BERLIM INCORPORADORA LTDA
,

e os autores
EUDILEA MARIA COSTA DE GUSMÃO
e
MARCO ANTÔNIO LIMA DE GUSMÃO
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da ação de danos morais e materiais por atraso na entrega da obra, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cingem-se as controvérsias recursais quanto ao percentual fixado pelo juízo
a quo
, a título de lucros cessantes por atraso na entrega da obra. Os autores pleiteiam majoração para 1% (um por cento) do valor de mercado do imóvel, já os réu pugnam pela minoração do percentual fixado em sentença, 0,5% (meio por cento), e ainda, que ele recaia sobre o valor efetivamente pago pelos compradores e não sobre o valor contratual do imóvel.

Além disso, os autores pugnam a reforma da sentença para a declaração de nulidade da cláusula de tolerância; a procedência dos danos morais; a condenação de custas apenas às rés; e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

Pois bem. Com relação aos
lucros cessantes
, não vislumbro qualquer incorreção que mereça reparo na sentença vergastada.

Desde que comprovado o descumprido do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sem que haja prova em contrário produzida pelo vendedor, de que a mora contratual não lhe é imputável, o STJ tem entendimento predominante no sentido da existência de presunção de prejuízo do promitente-comprador e consequente cabimento da condenação por lucros cessantes, sem a necessidade de comprovação de que o consumidor efetivamente paga aluguel. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente. 5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp 1801537/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Nesse sentido, entendo cabível o ressarcimento dos autores, pelo que deixaram de auferir do imóvel, desde dezembro de 2014, data a partir da qual se evidenciou a mora na entrega do bem em questão, pelas rés.

Seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Eg. Corte, devem ser arbitrados no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual do imóvel, a incidir do mês de atraso até a efetiva entrega das chaves do apartamento, pelos mesmos motivos expostos acima.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, abaixo colacionado:

COMPRA E VENDA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA CULPA DAS RÉS DANO MATERIAL LUCROS CESSANTES PREJUÍZOS DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ALUGUEL ARBITRADO EM 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL SENTENÇA IMPROCEDENTE DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP, 0203307-52.2012.8.26.0100, Relatora Desembargadora Lucila Toledo, 9ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2013).

Os Tribunais pátrios vêm seguindo entendimento esposado na farta jurisprudência emanada do STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenizações pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente-vendedora, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por eventuais perdas e danos, materiais, morais e lucro cessante, sofridos pelo compromissário-comprador, por culpa exclusiva da empresa, que segundo entendimento do Tribunal da Cidadania, é presumido.

Tais valores servem para ressarcir o consumidor pelo que deixou de ganhar, se o imóvel fosse entregue na data acertada, vez que poderia ser alugado ou dada outra destinação. Havendo atraso injustificado na entrega do apartamento, é correta a condenação na indenização pelo dano material.

Neste mesmo sentido há posicionamento de outros Tribunais, como o do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LUCROS CESSANTES PELOS ALUGUÉIS NÃO AUFERIDOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PARA O CÁLCULO DA LOCAÇÃO EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. ARGUMENTO QUE MERECE ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. (AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). 2.O Superior Tribunal de Justiça há muito tempo assentou entendimento a respeito da existência de presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. 3.A jurisprudência consagrou a adoção do percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referencial para o cálculo do mês de aluguel que o adquirente não pôde colher por força do atraso na disponibilização da unidade residencial. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, estritamente para fixar o percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referência para calcular os lucros cessantes oriundos dos aluguéis que a Recorrida deixou de auferir, em virtude da impontualidade das Recorrentes, sendo tal ressarcimento devido a partir da expiração do prazo de tolerância da entrega do imóvel, isto é, 30.10.13.

(APL 0602026-43.2014.8.04.0001, 2ª Câmara Cível, Relator Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Julgado em 22/06/2015)

Portanto, inexiste nos autos qualquer motivo para alterar o percentual fixado à título de lucros cessantes, vez que totalmente condizente com a jurisprudência pátria mais atual, bem como deve recair sobre o valor contratual do imóvel, acertadamente assinalado na sentença guerreada.

Com relação à alegação de invalidade da
cláusula de tolerância
prevista no contrato, entendo que não assiste razão aos apelantes/autores. Aliás, tal entendimento encontra-se consolidado pelo STJ, o qual firmou entendimento segundo o qual:

“
Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias
”

(STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.318-RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017) (Informativo n.º 612).

Inexiste, pois, abusividade na cláusula que prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo de entrega da obra do imóvel, diante da concordância das partes, quando da assinatura do pacto, conforme fundamentação jurisprudencial alhures.

Neste ponto, portanto, não cabe qualquer reformada à sentença, pois acertadamente declarada válida a aludida cláusula contratual. Logo, o termo inicial para o pagamento dos lucros cessantes é após o término do prazo da cláusula de tolerância, conforme consignado em sentença.

No que se refere aos
danos morais
, entendo que assiste razão à parte autora, visto que o atraso na entrega do empreendimento acima mencionado gera a possibilidade de pagamento de indenização por danos morais. Isso porque, note-se, tal fato extrapolou
in casu,
o mero aborrecimento, interferindo na esfera subjetiva da parte autora, causando-lhes dor, sofrimento, angústia e desespero.

No caso concreto, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassou o mero dissabor e o simples aborrecimento. Isto porque, para parcela significativa dos brasileiros a aquisição da casa própria não se enquadra como algo corriqueiro e usual, pelo contrário, a maioria das famílias abdicam de outras aquisições durante o período da transação. Não raramente o planejamento das famílias sofre adaptações buscando honrar o compromisso assumido, inclusive abdicando-se de outras atividades.

Portanto, em relação aos danos morais, entendo pela sua configuração, uma vez que, apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do STJ, no caso em apreço, o imóvel deveria ter sido entregue aos autores em junho de 2014. Porém mesmo após 42 (quarenta e dois meses), o condomínio ainda não tinha sido entregue, o que demonstra a superação de mero aborrecimento, gerando profundo abalo psicológico aos autores e sua família.

Assim, os adquirentes que tiveram a entrega frustrada dentro do prazo previsto, aliado ao fato de a obra ter excessivo atraso, torna inafastável a constatação de quão lesiva é tal situação, afinal, se ter a casa própria ainda é sonho de milhões de brasileiros, não menos tutelável é o direito de investir em imóveis, sendo que o não cumprimento do prazo causa os piores sentimentos, dentre eles o de incapacidade e desdém.

Por essa razão, uma vez comprovada a situação específica, o direito a indenizações por danos morais deve ser deferido.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de demais Tribunais pátrios:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 538.183 - SE (2014/0155431-0) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A ADVOGADOS: JOSÉ DANTAS DE SANTANA RAUL DE FARO ROLEMBERG NETO AGRAVADO: LUCIMEIRE SANTOS VIEIRA ADVOGADO: KATIENE BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO (S) DECISÃO
Cuida-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o processamento de recurso especial, fundamentado na alínea c do permissivo constitucional, contra decisão proferida pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO BEM - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - MORA - CLÁUSULA PENAL - PERDAS E DANOS - CUMULAÇÃO POSSIBILIDADE. - DANO MORAL CONFIGURAÇÃO - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA ATENDER AOS PRECEDENTES DESTA CORTE EM SITUAÇÕES SIMILARES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REFORMA DA DECISÃO DE 1º GRAU - DECISÃO UNÂNIME." (e-STJ, fl. 335) (...) Impende destacar que é reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, sendo apenas deferido de forma excepcional, somente nas hipóteses em que, da análise das circunstâncias que envolvem o ilícito material, possa extrair consequências sérias de cunho psicológico, que são resultado direto do inadimplemento culposo da empresa. De fato, na situação especial em deslinde, restou comprovado o grande constrangimento sofrido pela apelada, a ensejar o dever do apelante de indenizar, haja vista que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero dissabor ou contratempo. (...) Com efeito, entendo presente o dano moral, sendo extreme de dúvida no presente caso, a revolta, o constrangimento e as frustrações sofridas pela autora."(e-STJ, fls. 342/346) (...) "In casu, consoante os documentos colacionados aos autos (fls. 83/122), patente a perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade e nos sentimentos da autora que, em razão do atraso na entrega do seu apartamento (prevista para junho de 2011, com cláusula de tolerância de 180 dias úteis), necessitou adiar a data do casamento, marcada inicialmente para março de 2011, para maio de 2012, após a alteração da data por mais de uma vez e de ter iniciado os preparativos do matrimônio. Ademais, a autora se viu compelida ainda a arcar com aluguel de imóvel para a moradia da sua família, somado a prestação do financiamento do apartamento em questão, além de ter que suportar as despesas decorrentes dos investimentos feitos com aquisição de material e objetos para nova moradia."(e-STJ, fl. 343).

(STJ - AREsp: 538183 SE 2014/0155431-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 09/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONSTRUTORA QUE NÃO CUMPRE O PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES NO VALOR PREFIXADO NO CONTRATO COMO ALUGUEL DO IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS POR VALOR ADIANTADO NO CURSO DA CONSTRUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
1 - Não configura mero aborrecimento o atraso por mais de 2 anos da entrega do imóvel, devendo ser reconhecido o direito à indenização por danos morais. 2 - Deve ser reconhecido o direito a lucros cessantes, cujo quantum corresponde ao montante prefixado em contrato a título de "aluguel pela utilização ilegal". 3 - Nulidade da cláusula de juros compensatórios no curso da construção da obra. Precedentes do STJ. 4 - Valores referentes às cotas condominiais vencidas antes da entrega do imóvel devem ser suportados pela alienante (art. 502 do NCCB). 5 - Rejeição do agravo retido. Apelação da autora que se dá parcial provimento e parcial provimento do recurso da ré para reduzir o valor da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

(Apelação nº 0336153-73.2008.8.19.0001, 6ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Teresa Castro Neves. j. 09.05.2012).

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
Alegação de que a demora se deu em razão da crise econômica mundial e ocorrência de fortes chuvas na área do empreendimento. Previsão contratual de prorrogação de prazo para conclusão da obra alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior descabimento. Efeitos já superados pelo tempo. Ausência de mero dissabor experimentado pelo demandante. Danos morais configurados. Precedentes do STJ e desta Corte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(Apelação Cível nº 2012.016287-1, 3ª Câmara Cível do TJRN, Rel. Convocado Eduardo Pinheiro. unânime, DJe 07.03.2013).

Não se mostra justo, que uma vez os réus tendo descumprido o contrato, extrapolando o prazo abusivamente, não venham a ser responsabilizados financeiramente pelo atraso na entrega do imóvel, no que se refere aos danos morais causados, pois frustrou sim as expectativas dos consumidores, com atraso tão abusivo.

O atraso injustificado na entrega de empreendimentos imobiliários gera a possibilidade de indenização do comprador/consumidor, em razão de ter sido desrespeitada a legislação consumerista e os princípios norteadores do contrato celebrado, dentre eles a boa-fé objetiva. Note-se, que o longo atraso na entrega do empreendimento gerou inequívoca frustração à parte consumidora, caracterizando a existência de ato ilícito, devendo ser reformada a sentença quanto aos danos morais.

Diante disso, hei por bem fixar os referidos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 5.000,00 (cinco mil) para cada um dos autores, valor esse que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, a parte autora ainda pleiteia a mudança da sentença quanto à sua condenação por custas processuais e requer a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento). Não assiste razão aos autores nesse ponto.

Nessa toada, escorreita a postura adotada pelo togado singular quanto ao capítulo da sentença atinente a este ponto. No que tange as custas e honorários advocatícios fixados na origem, hei por bem confirmá-los, ante à manutenção da sucumbência recíproca, em que pese o revés ora experimentado pela parte autora, entendo que ao fim e ao cabo, as sucumbências permaneceram equilibradas. Ainda nessa toada, não vislumbro motivos para a majoração dos honorários, conforme pleiteado, vez que em conformidade com o art.85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e julgo
IMPROVIDO
o recurso de apelação interposto pelas rés, bem como
PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto pelos autores, para alterar a sentença apenas quanto aos danos morais, reconhecendo a procedência do pleito e fixando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405).

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021